Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721778-67.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JHONATHAN JHON GONCALVES MARTINS AGRAVADO: DIAS MULTIMARCAS LTDA DECISÃO Da análise dos autos, verifico que foi recolhido o preparo strictu sensu, id. 67190284. Com isso, foi proferida decisão negando seguimento ao recurso. Ocorre que, em consulta aos sistemas verificou-se o recolhimento em dobro do preparo conforme captura de tela inserida abaixo: Além disso, conforme informação requisitada ao setor de custas, verificou-se a ocorrência de erro que impediu o recolhimento das custas processuais: Nessa quadra, tendo em conta que o não recolhimento do preparo integral se deu por motivo alheio à vontade do recorrente, revejo a decisão anterior e concedo prazo de 48 horas corridas para que apresente a guia de pagamento das custas processuais, de modo a comprovar o recolhimento do preparo. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora